Tribunal: STF
Processo: AI 289207
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
pois incabível recurso extraordinário para análise de matéria
processual, sendo inexistente a alegada ofensa ao art. 7º, XXIX, da
Constituição, porque esse dispositivo não se ocupa em afirmar se a
prescrição por ele regulada é parcial ou total. Precedentes deste
Tribunal.